Tribunal: TJDFT
Processo: 0740696-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740696-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARLY FRANCISCO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, LEWE NEGOCIOS EIRELI, LF SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GP ASSESSORIA DE INFORMACOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por HARLY FRANCISCO RIBEIRO em face da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de concessão de liminar. Em suas razões alega o Agravante, em suma, que foi vítima de um GOLPE, cometido por correspondente bancária da Instituição Financeira Agravada (LEWE NEGOCIOS EIRELI, LF SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GP ASSESSORIA DE INFORMACOES FINANCEIRAS LTDA), por meio de oferta de redução de dívida por meio de portabilidade do BANCO BRADESCO para o BANCO PAN, quando na verdade foi operado novo empréstimo, sem o prometido abatimento da dívida junto ao banco Bradesco. O agravante foi intimado para esclarecer acerca do interesse recursal, nos termos do despacho ID 41872886, ocasião em que informou a perda superveniente do interesse recursal (ID 42128007). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, especificamente em sede de contestação (ID 144199223, do processo de origem), observa-se que o Banco Agravado (Banco PAN), reconheceu a atuação de terceiro de má-fé, tendo operado o cancelamento do contrato de empréstimo consignado objeto da controvérsia e a restituição dos valores descontados em seu contracheque. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal. Assim, o reconhecimento da perda do objeto desta apelação cível é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente recurso, porquanto o objeto da ação se exauriu em razão do reconhecimento do agravado da atuação de terceiro para celebração do contrato ora impugnado. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022 14:07:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador